Tribunal: STF
Processo: RHC 242998
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, DE USO DE DOCUMENTO FALSO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 16 DA LEI Nº 10.826/2003; 304 DO CÓDIGO PENAL; E 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 880.695, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer da questão suscitada no presente habeas corpus, diante da falta de manifestação de órgão colegiado do Tribunal de origem sobre o tema no acórdão ora apontado como ato coator. 



    2. Fica impossibilitado o pronunciamento deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 805 (oitocentos e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 16, § 2º, da Lei nº 10.826/2003; 304 do Código Penal; e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “21kg (vinte e um quilogramas) de cocaína; 2 [duas] carabinas, marca Colt, calibre 5.56, com 260 [duzentas e sessenta] munições do mesmo calibre, acompanhados de respectivos estojos e carregadores; além de cédula falsificada de identidade”.



     Em sede de apelação, o Tribunal de origem “negou provimento ao recurso, mas desclassificou a imputação relativa ao art. 16, § 2º, da Lei n. 10.825/2003, para o delito do art. 16, caput, desse diploma, redimensionando a pena privativa de liberdade para 14 [quatorze] anos, 10 [dez] meses e 22 [vinte e dois] dias”. A condenação transitou em julgado.



    A defesa ajuizou revisão criminal, que não foi conhecida pelo Tribunal de origem.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade de prova.



    Aponta que, “após a instrução processual e apresentação de provas, o Parquet não foi capaz de comprovar, que a apreensão das drogas se deu de maneira lícita”. Argumenta, nesse sentido, que “Roberto foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, com base na apreensão de drogas em local diverso daquele em que foi apreendido, após os agentes policiais invadirem a residência localizada na Rua Osmar Zózimo de Oliveira, n. 163, bairro Areias, em Tijucas/SC, sem ordem judicial ou autorização da moradora”. Advoga, ainda, não ser “possível atribuir ao Recorrente a autoria pelas armas e drogas apreendidas, posto que não há elementos suficientes para comprovar a relação do Sr. Roberto Torres Gonzales com os ilícitos apreendidos e fatos descritos na denúncia ministerial”, e que “o fato de estar na mesma residência que o corréu, responsável pelas armas e possivelmente pelas drogas, não é elemento suficiente para lhe condenar por crimes tão graves”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente recurso para que seja conhecido e provido o mérito da impetração originária. Não obstante, e caso não seja esse o entendimento encampado por essa C. Corte, os argumentos dispendidos ao longo da impetração justificam a concessão da ordem de ofício, em observância à sólida orientação jurisprudencial exarada pelos Tribunais Superiores.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de reconhecimento de nulidade. Crime de tráfico de drogas. 1. A análise da tese defensiva implicaria o revolvimento fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus. 2. Pelo desprovimento.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer da questão suscitada no presente habeas corpus, diante da falta de manifestação de órgão colegiado do Tribunal de origem sobre o tema no acórdão ora apontado como ato coator (Revisão Criminal n. 5038539-04.2023.8.24.0000). 



    Na hipótese, ressalto, em mais uma oportunidade, que o Tribunal a quo, no acórdão revisional, não apreciou a insurgência relativa à ilegalidade das provas produzidas por meio de busca domiciliar promovida pelos policiais. De fato, ao tratar dos pedidos formulados pela defesa, o relator consignou que ‘o revisionando não apontou qualquer incongruência na análise probatória levada a efeito pelas instâncias originárias, evidenciando a pretensão de mero reexame do acervo probatório da ação penal, o que não se admite na estreita via da revisão criminal e impele ao não conhecimento do pedido’ (e-STJ fl. 1.214).



    Nessa alheta, entendo novamente que fica impossibilitado o pronunciamento deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. 



    Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato Brasileiro, que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do ‘pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição’. [...]”



     



      Com efeito, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto “não pode conhecer da questão suscitada no presente habeas corpus, diante da falta de manifestação de órgão colegiado do Tribunal de origem sobre o tema no acórdão ora apontado como ato coator”, e que “o Tribunal [de origem], no acórdão revisional, não apreciou a insurgência relativa à ilegalidade das provas produzidas por meio de busca domiciliar promovida pelos policiais”, sendo certo que “que fica impossibilitado o pronunciamento [daquele] Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente